Tribunal: TJES
Processo: 5007866-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007866-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: FREDSON MOREIRA RIBEIRO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007866-34.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLARO S.A.

RECORRIDA: FREDSON MOREIRA RIBEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Abril 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CLARO S.A.
contra a sentença proferida em id. 2762080, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO a inexistência de débitos do Autor para com a Requerida relativos aos contratos nº 230095691124-19210659 e nº 230095691124-19210829, devendo a Requerida dar baixa definitiva nas cobranças e se abster de cobrar por quaisquer meios o débito ora declarado inexistente, bem como CONDENO a Requerida a pagar ao Requerente a quantia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença, a parte recorrente interpôs recurso inominado para que seja reformada in totum a v. sentença proferida pelo juízo a quo, dando provimento ao presente recurso, tendo-se em vista a ausência de dano moral indenizável porquanto não houve restrição negativa dos dados da parte autora, já que é entendimento deste tribunal de que o programa Serasa Limpa Nome não é programa de restrição

Por sua vez, a recorrida
não apresentou contrarrazões, em que pese devidamente intimada.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FREDSON MOREIRA RIBEIRO em face de CLARO S.A. Narra o Autor que ao diligenciar junto ao aplicativo Serasa, descobriu débitos em seu nome, lançados pela Ré, nos valores de R$ 2.405,14 e R$ 185,11. Afirma que buscando descobrir do que se tratava, foi pela Ré informado sobre a contratação dos serviços no Estado da Bahia, em Salvador, onde nunca residiu, desconhecendo a contratação desses serviços. Requer a condenação da Ré ao cancelamento dos débitos e dos serviços e que a Ré não insira o seu nome no SPC/SERASA. Postula ainda pela condenação da Operadora ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Em contestação (ID 13298389), sustenta a Ré que a dívida objeto da demanda não foi negativada e, na eventualidade de se considerar a contratação em questão fraudulenta, que se trata de fato de terceiro, de modo a afastar a responsabilização da Operadora. Pugna pela improcedência da demanda.

É o quanto basta.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Portanto, destaco que aplica-se no caso em tela a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Entendo, assim, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Coaduno com a decisão prolatada pelo Juízo de piso e destaco trecho
: “verifica-se, no caso, que de fato que a contratação feita em nome do Autor
fora concretizada por meio de ato fraudulento de terceiros (sobre o qual responde a Ré, em se tratando de fortuito interno apenas concretizado por falha nos procedimentos de segurança da própria Requerida
). Assim, entendo pela exclusão das cobranças e dos apontamentos negativos lançados pela Ré, em desfavor do Autor, referentes aos débitos oriundos dos contratos de TV/VIRTUA nº 230095691124-19210659 e NETFONE nº 230095691124-19210829, declarando-se inexistentes tais valores”.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Vale ressaltar que, no tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em sentença, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal.
O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)